Tribunal: TJMT
Processo: 1030794-33.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030794-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IRACEMA NEGRI DE FREITAS - CPF: 316.078.291-34 (ADVOGADO), JULIO CESAR OLIVEIRA - CPF: 001.149.701-73 (AGRAVANTE), M J S DAMASCENO REFEICOES - CNPJ: 17.224.563/0001-66 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECLUSÃO E COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. DECISÃO
A QUO
MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por M. J. S. Damasceno Refeições – ME e Julio Cesar de Oliveira contra decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Comodoro, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0005455-63.2016.8.11.0046, rejeitou Exceção de Pré-Executividade.

A decisão agravada afastou as alegações de ausência de título executivo, ilegitimidade passiva, nulidade da citação e excesso de execução, sob fundamento de que tais matérias demandariam dilação probatória, sendo inadequadas à via eleita, e que a citação editalícia foi regular e a matéria preclusa em razão do trânsito em julgado da sentença.

Os agravantes insistem na ilegitimidade passiva e na nulidade da citação por edital, defendendo a inexigibilidade do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A Exceção de Pré-Executividade é instrumento excepcional, cabível apenas para o exame de matérias de ordem pública e que possam ser demonstradas de plano, mediante prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória.

No tocante à ilegitimidade passiva, o instrumento de mandato acostado aos autos (procuração pública) confere poderes expressos ao mandatário para contrair empréstimos bancários, o que afasta a alegação de excesso de poderes e a pretensão de ilegitimidade da pessoa jurídica.

Em relação ao fiador, a contestação sobre a autenticidade de assinatura é questão que depende de prova pericial grafotécnica, inviável de ser produzida nos estreitos limites da Exceção de Pré-Executividade, devendo ser arguida em sede de embargos à execução ou ação autônoma.

Quanto à nulidade da citação por edital, o processo de conhecimento demonstrou tentativas frustradas de citação pessoal, seguida da nomeação de curador especial, com o regular prosseguimento até o trânsito em julgado da sentença, o que revela a preclusão consumativa da discussão sobre a validade da citação.

A rediscussão da citação após o trânsito em julgado, por simples petição incidental, viola a coisa julgada e a segurança jurídica, devendo eventual nulidade ser arguida por ação anulatória (
querela nullitatis insanabilis
), e não por Exceção de Pré-Executividade.

A decisão agravada, ao reconhecer a necessidade de cognição aprofundada e a impossibilidade de análise das teses em sede de exceção, aplicou corretamente o entendimento consolidado da doutrina e da jurisprudência do STJ, segundo o qual a exceção não pode servir de sucedâneo de embargos ou de ação rescisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A Exceção de Pré-Executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública comprováveis de plano, mediante prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória.

A alegação de ilegitimidade passiva baseada em suposto excesso de poderes de mandatário, ou em falsidade de assinatura, demanda prova pericial e deve ser arguida pela via adequada, não comportando exame em exceção.

A nulidade de citação por edital, uma vez estabilizada a relação processual e formado o título executivo judicial, encontra óbice na coisa julgada, devendo ser arguida em ação anulatória própria, e não por meio de Exceção de Pré-Executividade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por M. J. S. DAMASCENO REFEIÇÕES – ME e JULIO CESAR DE OLIVEIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Comodoro que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0005455-63.2016.8.11.0046, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pelos ora Agravantes.

A decisão agravada rechaçou as teses de nulidade por ausência de título executivo, ilegitimidade passiva, irregularidade na citação por edital e excesso de cobrança, ao fundamento de que as matérias arguidas demandariam dilação probatória, sendo incabíveis na via estreita da exceção, e de que a citação editalícia foi regular e a matéria estaria preclusa ante o trânsito em julgado da sentença.

Em suas razões recursais, os Agravantes insistem no cabimento da exceção para arguir matérias de ordem pública.

Reiteram a tese de ilegitimidade passiva, alegando que o contrato foi firmado por procurador sem poderes específicos para contrair empréstimos e que o fiador, Julio Cesar de Oliveira, jamais outorgou procuração.

Defendem, ainda, a nulidade da citação por edital, por ausência de esgotamento dos meios de localização, e, por consequência, a inexigibilidade do débito. Pugnaram pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma da decisão para acolher a exceção e extinguir a execução.

O efeito suspensivo foi deferido em análise prefacial (ID 313721871).

O Banco do Brasil S.A. apresentou contrarrazões (ID 318684386), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Defende a correção da decisão de primeiro grau, a inadequação da via eleita, a regularidade do título, a legitimidade das partes, a validade da citação e a ocorrência de preclusão.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia cinge-se em aferir o acerto da decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, por entender que as matérias nela veiculadas não seriam cognoscíveis de plano e sem dilação probatória.

A Exceção de Pré-Executividade, como é cediço, é uma construção jurisprudencial admitida em hipóteses excepcionais, para arguição de matérias de ordem pública que possam ser comprovadas de plano, por meio de prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória.

Trata-se de um mecanismo que visa a prestigiar a economia processual, evitando o prosseguimento de execuções manifestamente inviáveis.

No caso concreto, contudo, a despeito da natureza de ordem pública das questões suscitadas – ilegitimidade passiva e nulidade de citação –, a análise dos argumentos dos Agravantes revela que sua comprovação não é tão singela como fazem parecer, demandando, de fato, uma cognição mais aprofundada, incompatível com a via processual eleita, tal como acertadamente concluiu o magistrado de primeiro grau.

1. Da Alegada Ilegitimidade Passiva

Os Agravantes sustentam sua ilegitimidade ao argumento de que o contrato foi firmado por procurador que não detinha poderes específicos para tanto.

A análise da procuração pública outorgada pela empresa M. J. S. DAMASCENO REFEIÇÕES – ME ao Sr. Douglas Ricardo Barbeiro Heissler (ID 79599785, fls. 59-62), todavia, infirma essa alegação.

Diferentemente do que foi alegado, o instrumento de mandato, em sua segunda lauda, confere poderes expressos para, entre outros atos, "contrair e receber empréstimos bancários, abrir movimentar encerrar contas em bancos, casas bancarias, caixas econômicas e demais estabelecimentos de crédito...".

A existência de cláusula expressa autorizando a contratação de empréstimos afasta, de plano, a tese de que o mandatário teria exorbitado os poderes que lhe foram conferidos.

A instituição financeira, ao celebrar o negócio, agiu com base em um documento público que, em sua literalidade, autorizava a operação.

No que tange ao Agravante Julio Cesar de Oliveira, que figurou como fiador, a alegação de que não outorgou procuração e não assinou o contrato suscita uma controvérsia fática sobre a autenticidade da assinatura aposta no instrumento contratual.

A verificação de uma eventual falsidade de assinatura é matéria que exige, por sua natureza, a produção de prova pericial, ou seja, dilação probatória por excelência, o que refoge por completo ao escopo da Exceção de Pré-Executividade.

Portanto, a questão da legitimidade passiva, da forma como foi posta, não pode ser resolvida apenas com a documentação acostada, sendo correta a decisão que relegou tal discussão para a via processual adequada, que seriam os embargos à execução ou ação autônoma.

Além disso, o Banco demonstrou que seu nome consta no instrumento contratual como garantidor (ID 79599785, pág. 35/51), e que sua vinculação se dá por meio de documentação hábil.

2. Da Nulidade da Citação por Edital e da Preclusão

Os Agravantes argumentam que a citação por edital foi nula por não terem sido esgotados todos os meios de localização.

Embora a nulidade de citação seja um vício gravíssimo, sua arguição na fase de cumprimento de sentença, após o trânsito em julgado, deve ser analisada com cautela, sob pena de se vulnerar a segurança jurídica e a coisa julgada.

No caso dos autos, o processo de conhecimento tramitou, e, após as tentativas de citação pessoal restarem infrutíferas, o juízo de origem deferiu a citação por edital e nomeou curador especial (Defensor Público) para a defesa dos interesses dos réus revéis.

A sentença foi proferida, transitou em julgado e deu origem ao título executivo judicial que ora se executa.

A decisão agravada apontou a ocorrência de preclusão consumativa, e o fez com acerto.

Uma vez angularizada a relação processual, ainda que por meio de curador especial, e transcorrido todo o
iter
processual até a formação da coisa julgada, a rediscussão sobre a validade do ato citatório em sede de Exceção de Pré-Executividade encontra óbice na estabilização da demanda.

Permitir que a parte, anos após o trânsito em julgado, venha a suscitar a nulidade por meio de simples petição, ignorando a representação processual que lhe foi garantida por lei, seria atentar contra a estabilidade das relações jurídicas.

Ademais, as diligências realizadas à época, com a expedição de mandados e carta precatória, foram consideradas suficientes pelo juízo para formar sua convicção acerca do local incerto e não sabido dos devedores, confira-se:

A exigência de consulta a múltiplos sistemas eletrônicos, embora seja uma boa prática, não era, e ainda não é, um requisito absoluto cuja inobservância gere nulidade automática, cabendo ao magistrado, no caso concreto, avaliar a suficiência das buscas.

Assim, operada a coisa julgada, a via adequada para a desconstituição do título por vício de citação seria a ação anulatória (
querela nullitatis insanabilis
), e não a Exceção de Pré-Executividade, que não se presta a rescindir um julgado.

Conclusão

Ante o exposto, conheço recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025